Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DESPACHO Em cumprimento ao disposto no artigo 9° c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante MARCELO FRANCISCO DE SOUSA LOPES, para se manifestar às informações prestadas ao ID.64512474. Publique-se. Intime-se.